Tribunal: TJES
Processo: 5030061-43.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Recurso
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030061-43.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANGELA HENRIQUE MOREIRA LEAL e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADE. INDICAÇÃO DO REAL INFRATOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5030061-43.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANGELA HENRIQUE MOREIRA LEAL, JORGE LUIZ GOMES DE ARAUJO
Advogado do(a) RECORRIDO: ALEX SANDRO D AVILA LESSA - ES14984

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DETRAN/ES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve preclusão administrativa para rever a legalidade do AIT lavrado por outro órgão;
b)
que julgamento da infração e da penalidade de multa realizado pelo órgão autuador encerra a instância administrativa;
c)
que há presunção de legitimidade dos atos administrativos;
d)
que é ilegítimo para figurar na lide que verse sobre auto de infração lavrado por outro órgão;
e)
que a parte autora, ora recorrida, não possui interesse de agir ao litigar em face da recorrente;
f)
que há litisconsórcio passivo necessário;
g)
que precluiu o momento para indicação do condutor;
h)
que é necessário a transferência dos pontos decorrentes do AIT;
i)
que a sentença deve ser reformada e o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...] Preliminar: ausência de interesse de agir – entendo que a preliminar de falta de interesse de agir deve ser afastada, já que a órgão de trânsito alega preclusão temporal para apresentar o real condutor, já que não fora apresentado de forma administrativa, se confundindo a referida preliminar com o mérito da demanda, já que os requerentes buscam a transferência da pontuação e demais consequências de infração de trânsito, para a condutor do veículo no momento do cometimento da infração acima relacionadas. Assim, não há que se falar em responsáveis pela aplicação da autuação, e sim as consequências administrativas, das quais é o Detran responsável.

Do mérito.

Sendo a questão de direito e, considerando que o requerente Jorge Luiz Gomes concorda com o pedido de transferência dos pontos referente ao auto de infração em comento, passo ao julgamento antecipado da lide (art. 355, inciso I, CPC).

A primeira requerente alega que não é habilitada na categoria A, não podendo ser penalizada, pelo computo da infração IT00124614 em seu prontuário, ledo engano, sendo ela proprietária do veiculo objeto desta lide, responde sim por todas as multas dele decorrente, pois que não é exigido habilitação para ser proprietário.

Contudo, da análise dos autos, entendo que as provas produzidas são suficientes para corroborar as alegações exordiais e, consequentemente, julgar procedente a pretensão autoral.

Destaca-se que foram juntados aos autos:
(a)
a inicial conjunta dos requerentes onde um pede a transferência e o outro concorda, se afigura como um acordo extrajudicial para que este juízo homologue;
(b)
declaração de responsabilidade sobre as multas assinados em 26/06/2023.
(id. 32796723).

Para que os autores pudessem ter deferido seu pedido de transferência, em qualquer esfera, seja administrativa ou judicial, é necessário
declaração de responsabilidade sobre as multas assinados,
e entendo que as provas dos autos confirmam o direito, como já dito.

Pois bem.

Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou transferência de pontuação para seus registros, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do veículo

A declaração carreada aos autos é plenamente válida a comprovar a assunção de responsabilidade pelo real condutor.

Destaco jurisprudência que traz situação que se amolda à dos autos. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER⁄ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada. Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator. Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 ⁄ RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02⁄10⁄2009.II. Não obstante a origem do auto de infração lavrado, tratando-se de pedido de anulação de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, é o DETRAN parte legítima a figurar no polo passivo da contenda, sendo desnecessária a inclusão do DER⁄ES.[...]( TJES. 00517175920148080035 – Agravo de Instrumento. 4ª Câmara Cível. Rel. Robson Luiz Albanes. 30.03.2015)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO DIVERSO DO PROPRIETÁRIO. PRAZO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. REVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.1. É POSSÍVEL A REVISÃO JUDICIAL DE ATO QUE NEGA A TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO DO PRONTUÁRIO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PARA AS CONDUTORAS NO MOMENTO DAS INFRAÇÕES, AINDA QUE FORA DO PRAZO DO ART. 257 § 7º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO, SOB PENA DE OFENSA AO ART. 5º, INC. XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.2. RECURSO PROVIDO.( TJ-DF - Apelacao Civel : APC 20080110653730 DF 0002468-84.2008.8.07.0001- Rel. Antoninho Lopes. 4ª Turma Cível. Julg. 12.12.2012)

De toda forma, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o prazo consagra preclusão temporal meramente administrativa instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública - no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito.

O autuado, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da CF/88.

Não se afigura razoável manter a pontuação na carteira de motorista da parte que reconhecidamente não cometeu a infração.

A eventual preclusão administrativa e/ou indeferimento da indicação do condutor/infrator não impede que a interessada deduza sua pretensão perante o Poder Judiciário.

Dessa forma, reconhecendo-se o cometimento da infração pelo segundo Requerente e sendo aquela indispensável à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta a autora, deve ser anulado o processo administrativo nº 2023-Q2LTX.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para determinar que o DET
RAN, proceda à transferência das penalidades, infrações, para o requerente JORGE LUIZ GOMES DE ARAUJO

(RG n.º 323.768 SSP/ES e do CPF n.º 421.227.407-87), do AIT: IT00124614, e sendo aquela indispensável à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta a autora, deve ser anulado o processo administrativo nº 2023-Q2LTX.

[...]

Ademais, cumpre ressaltar que nos termos do entendimento esposado pelo C. STJ, que é observado por este magistrado, a preclusão administrativa para indicação do real condutor não impede a apreciação da questão no âmbito judicial.

No que concerne a alegação da parte recorrente de que se faz necessária a transferência da multa para o condutor indicado, verifico que a sentença objurgada, conforme trecho acima descrito, já determinou tal providência.

No mais, quanto a alegação do prazo estipulado no art. 282, §§6º e 7º do CTB, indubitável que este está relacionado ao procedimento administrativo de indicação de condutor. Portanto, é corolário lógico que a transferência da pontuação determinada na sentença se torne o termo inicial do prazo decadencial para aplicação de eventuais penalidades ao real condutor.

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais) nos termos dos artigos 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)